Tribunal: TJSP
Processo: 1000889-60.2024.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de Indenização por Danos Morais. Transporte Aéreo Internacional. Sentença de improcedência. Insurgência do Autor. Inadmissibilidade.

Chegada ao destino com delay de aproximadamente oito horas. Danos morais. Transporte aéreo. Responsabilidade Civil. Não configuração dos pressupostos. Dano moral 'in re ipsa'. Não reconhecimento. Descumprimento contratual que, por si só, não

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de Indenização por Danos Morais. Transporte Aéreo Internacional. Sentença de improcedência. Insurgência do Autor. Inadmissibilidade.

Chegada ao destino com delay de aproximadamente oito horas. Danos morais. Transporte aéreo. Responsabilidade Civil. Não configuração dos pressupostos. Dano moral 'in re ipsa'. Não reconhecimento. Descumprimento contratual que, por si só, não caracteriza lesão a direito da personalidade. Ausência de comprovação de ato depreciativo, desabonador, ou de efetiva consequência na esfera moral. Necessidade de prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. Transtornos causados que são meros dissabores do cotidiano e não ensejam dano moral.
Manutenção da sentença de improcedência.

RECURSO DESPROVIDO.